Tribunal: STJ
Processo: 0315536-81.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 939316 - RS (2024/0315536-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUCAS SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO - RS087093
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO
REGIMENTAL.
PUBLICAÇÃO
DE
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em
.
habeas corpus
2. O embargante alegou: (i) nulidade por cerceamento de defesa, em razão da
ausência de publicação/intimação de nova pauta após pedido de destaque, o que
teria impedido a sustentação oral; (ii) não disponibilização do inteiro teor do
acórdão concomitantemente à abertura do prazo processual, inviabilizando o
ataque aos fundamentos em eventual recurso; e (iii) necessidade de
manifestação expressa, para fins de prequestionamento, sobre os incisos LIV e
LV do
o e o inciso IX do
da Constituição Federal.
art. 5
art. 93
3. O embargante requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
para anular o acórdão embargado e determinar novo julgamento com prévia
publicação da pauta, além da disponibilização do inteiro teor da decisão.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de publicação de nova
pauta após pedido de destaque configura cerceamento de defesa por impedir a
sustentação oral no julgamento do agravo regimental; (ii) saber se a não
disponibilização do inteiro teor do acórdão concomitantemente à abertura do
prazo processual inviabiliza o exercício do direito de defesa; e (iii) saber se os
embargos de declaração são via adequada para prequestionamento de matéria
constitucional.
III. Razões de decidir
5. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, no artigo 159, IV,
dispõe que não é cabível sustentação oral em agravo regimental, salvo
disposição legal em sentido diverso, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA53270534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 545b9949-02e7-458a-ae8f-988af47b462d

6. A apresentação do agravo regimental em mesa após o destaque não acarretou
cerceamento de defesa ao embargante, estando conforme a previsão regimental
dos artigos 159, IV e 258 do Regimento Interno do STJ, não havendo omissão
a ser sanada.
7. A publicação do acórdão colegiado, ementa, relatório e voto, sem prejuízo do
prazo recursal, evidencia a existência de conteúdo acessível do julgado, não
havendo prejuízo concreto ao direito de defesa ou ao contraditório.
8. Os embargos de declaração não são via adequada para arguir, pela primeira
vez, matéria constitucional que se pretende devolver ao Supremo Tribunal
Federal.
9. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada quanto à sua fundamentação ou dispositivo, sendo a
pretensão do embargante uma tentativa de rediscutir matéria já decidida no
mérito, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa pela ausência de publicação de nova pauta
após pedido de destaque, quando o Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça não prevê sustentação oral em agravo regimental, salvo disposição legal
em sentido diverso. 2. A publicação do acórdão colegiado, ementa, relatório e
voto, sem prejuízo do prazo recursal, é suficiente para garantir o direito de
defesa e o contraditório. 3. Os embargos de declaração não são via adequada
para arguir, pela primeira vez, matéria constitucional que se pretende devolver
ao Supremo Tribunal Federal. Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
IV; CF/1988,
o, incisos LIV e LV; CF/1988,
art. 159,
art. 5
art. 93, inciso IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.777.813/MG,
Turma, julgado em 16.03.2021, DJe 25.03.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 545b9949-02e7-458a-ae8f-988af47b462d

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 939316 - RS (2024/0315536-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUCAS SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO - RS087093
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO
REGIMENTAL.
PUBLICAÇÃO
DE
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em
.
habeas corpus
2. O embargante alegou: (i) nulidade por cerceamento de defesa, em razão da
ausência de publicação/intimação de nova pauta após pedido de destaque, o que
teria impedido a sustentação oral; (ii) não disponibilização do inteiro teor do
acórdão concomitantemente à abertura do prazo processual, inviabilizando o
ataque aos fundamentos em eventual recurso; e (iii) necessidade de
manifestação expressa, para fins de prequestionamento, sobre os incisos LIV e
LV do
o e o inciso IX do
da Constituição Federal.
art. 5
art. 93
3. O embargante requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
para anular o acórdão embargado e determinar novo julgamento com prévia
publicação da pauta, além da disponibilização do inteiro teor da decisão.
Documento eletrônico VDA52818885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 39ee9c9d-b708-46e3-a713-a54e3b826aaa

II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de publicação de nova
pauta após pedido de destaque configura cerceamento de defesa por impedir a
sustentação oral no julgamento do agravo regimental; (ii) saber se a não
disponibilização do inteiro teor do acórdão concomitantemente à abertura do
prazo processual inviabiliza o exercício do direito de defesa; e (iii) saber se os
embargos de declaração são via adequada para prequestionamento de matéria
constitucional.
III. Razões de decidir
5. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, no artigo 159, IV,
dispõe que não é cabível sustentação oral em agravo regimental, salvo
disposição legal em sentido diverso, o que não se verifica no caso.
6. A apresentação do agravo regimental em mesa após o destaque não acarretou
cerceamento de defesa ao embargante, estando conforme a previsão regimental
dos artigos 159, IV e 258 do Regimento Interno do STJ, não havendo omissão
a ser sanada.
7. A publicação do acórdão colegiado, ementa, relatório e voto, sem prejuízo do
prazo recursal, evidencia a existência de conteúdo acessível do julgado, não
havendo prejuízo concreto ao direito de defesa ou ao contraditório.
8. Os embargos de declaração não são via adequada para arguir, pela primeira
vez, matéria constitucional que se pretende devolver ao Supremo Tribunal
Federal.
9. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada quanto à sua fundamentação ou dispositivo, sendo a
pretensão do embargante uma tentativa de rediscutir matéria já decidida no
mérito, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa pela ausência de publicação de nova pauta
após pedido de destaque, quando o Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça não prevê sustentação oral em agravo regimental, salvo disposição legal
Documento eletrônico VDA52818885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 39ee9c9d-b708-46e3-a713-a54e3b826aaa

em sentido diverso. 2. A publicação do acórdão colegiado, ementa, relatório e
voto, sem prejuízo do prazo recursal, é suficiente para garantir o direito de
defesa e o contraditório. 3. Os embargos de declaração não são via adequada
para arguir, pela primeira vez, matéria constitucional que se pretende devolver
ao Supremo Tribunal Federal. Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
IV; CF/1988,
o, incisos LIV e LV; CF/1988,
art. 159,
art. 5
art. 93, inciso IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.777.813/MG,
Turma, julgado em 16.03.2021, DJe 25.03.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS SILVA DOS
SANTOS contra acórdão colegiado (fls. 425-426 e 441) que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental no habeas corpus.
O embargante alega, em síntese: (i) nulidade por cerceamento de defesa, em
razão da ausência de publicação/intimação de nova pauta após pedido de destaque, o que
teria impedido a sustentação oral (fls. 442-443); (ii) não disponibilização do inteiro teor do
acórdão concomitantemente à abertura do prazo processual, inviabilizando o ataque aos
fundamentos em eventual recurso (fls. 444-445); e (iii) requer manifestação expressa, para
fins de prequestionamento, sobre os incisos LIV e LV do
o e o inciso IX do
da
art. 5
art. 93
Constituição Federal (fl. 444).
Ao final, pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular
o acórdão embargado e determinar novo julgamento com prévia publicação da pauta (fl.
443), além da disponibilização do inteiro teor da decisão (fl. 445).
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, por ausência de
publicação de nova pauta após pedido de destaque, o que teria impedido o exercício do
direito à sustentação oral do advogado no julgamento do agravo regimental, verifica-se que
Documento eletrônico VDA52818885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 39ee9c9d-b708-46e3-a713-a54e3b826aaa

o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, no artigo 159, IV dispõe não ser
cabível sustentação oral na espécie recursal, salvo disposição legal em sentido diverso, o
que não se verifica no caso.
Portanto, a apresentação do agravo regimental em mesa após o destaque não
acarretou cerceamento de defesa ao embargante, não havendo omissão a ser sanada.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PLEITO PARA INTIMAÇÃO QUANTO À
DATA DE JULGAMENTO, COM O FIM DE APRESENTAR SUSTENTAÇÃO
ORAL. INCABÍVEL MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULAS
N.os 7 e 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
PEDIDO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.
UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do
do Regimento Interno deste Superior Tribunal de
art. 258
Justiça, o agravo regimental relativo à matéria penal em geral será
apresentado em mesa, para que o órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a. Além disso, o
do RISTJ
art. 159, inciso IV,
também afasta a realização de sustentação oral no julgamento do agravo
regimental, salvo expressa disposição legal em contrário, o que não constitui a
hipótese dos autos. Precedente da Terceira Seção.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, e à incidência das Súmulas n. 7 e 83
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
3. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual
superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda,
eventual distinção com o caso dos autos.
4. O comando contido na
também é aplicável aos recursos
Súmula n. 83/STJ
interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
5. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas
razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade
recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da citada
súmula desta Corte.
6. Nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus
art. 654,
de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha
Documento eletrônico VDA52818885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 39ee9c9d-b708-46e3-a713-a54e3b826aaa

pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os
requisitos de admissibilidade.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.777.813/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/3/2021,
25/3/2021.

Ademais, conforme a Resolução STJ/GP n. 3/2025, caberia ao impetrante
acompanhar o deferimento do pedido de destaque, com a subsequente inclusão em pauta.

No que tange à alegação de que o inteiro teor do acórdão não foi
disponibilizado, as peças indicam a publicação do acórdão colegiado, ementa, relatório e
voto, sem prejuízo do prazo recursal, evidenciando a existência de conteúdo acessível do
julgado.
Assim, não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada quanto a sua fundamentação ou dispositivo, mas, no máximo, a
inconformidade do embargante com a dinâmica de publicação e expedição de peças no
sistema, sem qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa ou ao contraditório.
Por fim, ausente qualquer vício integrativo, também não prospera a pretensão de
acolhimento dos embargos para fim de prequestionamento, tendo em vista que os embargos
de declaração não são a via adequada para arguir, pela primeira vez, a matéri constitucional
que se quer devolver ao Supremo Tribunal Federal.
Em conclusão, não se verifica qualquer das hipóteses legais para o acolhimento
dos embargos de declaração. O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir
aspectos externos ao conteúdo decisório e reabrir debate sobre matéria já decidida no
mérito, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52818885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 39ee9c9d-b708-46e3-a713-a54e3b826aaa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 939.316 / RS
Número Registro: 2024/0315536-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50022604220228210160 50023236720228210160 97632022151807
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO
ADVOGADO
: BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO - RS087093
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LUCAS SILVA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCAS SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO - RS087093
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA53242788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: e934c8e5-459a-49da-a425-8b43e4b42ecc

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: e934c8e5-459a-49da-a425-8b43e4b42ecc